Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-82.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800400-82.2020.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA, ESTADO DO PARA

APELADO: JOSAFA ROCHA PAES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Acará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que o condenou ao fornecimento de medicamentos psiquiátricos a paciente com transtornos diagnosticados. Alega o agravante ausência de competência e responsabilidade do ente municipal em razão de os medicamentos não constarem da lista do SUS e serem de alto custo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível atribuir ao Município o dever de fornecer medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, diante da alegação de limitação orçamentária e ausência de previsão no RENAME;

(ii) saber se a ausência da União no polo passivo impõe o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, sendo legítima a imposição da obrigação de fornecimento de medicamentos a qualquer dos entes, isoladamente.
4. O STF, no julgamento do RE 855178/SE (Tema 793), reafirmou a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser acionado judicialmente para garantir tratamento médico a necessitados.

5. A alegação de ausência de previsão no RENAME não impede o fornecimento de medicamentos desde que possuam registro na ANVISA, haja prescrição médica e demonstração de hipossuficiência, nos termos da jurisprudência do STF (RE 1366243 - Tema 1234).

6. A competência da Justiça Federal somente se configura quando o valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos, o que não se verifica no caso concreto.

7. A obrigação imposta ao Município não afronta os princípios da separação dos poderes, reserva do possível ou razoabilidade, dado o caráter fundamental e prioritário do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a condenação isolada do Município, ainda que os fármacos não estejam incorporados ao SUS, desde que possuam registro na ANVISA e estejam prescritos por profissional habilitado.

2. A competência da Justiça Federal apenas se configura quando o valor do tratamento ultrapassa o limite de 210 salários-mínimos, conforme fixado no Tema 1234/STF.

3. A ausência dos medicamentos na lista do RENAME não constitui impedimento ao fornecimento, desde que presentes os requisitos constitucionais e jurisprudenciais para assegurar o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; CPC/2015, arts. 292, 497 e 498.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015; STF, RE 1366243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2014; AgInt no CC 174.544/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 25979743), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
JOSAFÁ ROCHA PAES.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão combatida se mostra equivocada ao afastar a remessa dos autos à Justiça Federal e manter o Município de Acará como responsável solidário pelo fornecimento de fármacos de alto custo não padronizados pelo SUS.

Aduz que a sentença original impôs ao Município a obrigação de fornecer diversos medicamentos psiquiátricos a paciente com transtornos diagnosticados, sem considerar sua limitação orçamentária e administrativa, violando, por conseguinte, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, reserva do possível e separação dos poderes.

O agravante argumenta que os medicamentos requisitados, apesar de possuírem registro na ANVISA, extrapolam a capacidade financeira do ente municipal, exigindo, assim, a atuação coordenada ou exclusiva da União ou do Estado do Pará, conforme as respectivas competências sanitárias e financeiras.

Alega, ainda, que não houve análise técnica acerca da competência federativa no fornecimento dos insumos, tampouco prova de que os medicamentos pleiteados seriam de responsabilidade direta do Município.

Insiste na necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de que seja desconstituída a obrigação imposta ao ente municipal, pelo menos quanto aos medicamentos não constantes de sua lista de assistência farmacêutica.

Requer, por fim, a reconsideração do decisum pelo relator ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, para que a sentença de primeiro grau seja reformada e os pedidos autorais julgados improcedentes.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 28438797).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, que a responsabilidade solidária dos entes federados nas temáticas que envolvem saúde encontra-se consolidada nos Tribunais Superiores e neste Tribunal, tendo em mira que,
“O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde”
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

No mesmo sentido: AgRg no AREsp 664.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18/05/2015, AgRg no AREsp 659.156/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 14/05/2015.

Além disso, é necessário ressaltar que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e o dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis, não merecendo qualquer censura a decisão agravada.

Como se não bastasse a expressa disposição no texto constitucional, em recentíssima decisão publicada no DJe de 13/03/2015, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente,
conforme se infere da ementa do julgado abaixo transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROC. ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgado desse Egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. TEMA 793 DO STF. CONFIRMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES. RESSARCIMENTO PODE SER ADMINISTRATIVAMENTE OU POR AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamentos, o que garante a sobrevivência e a dignidade do cidadão.
2.Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal. Desse modo, a recorrida não estava obrigada a chamar todos a figurarem na lide. Preliminar de ilegitimidade rejeitada
. 3.A imposição de multa é mecanismo que confere efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC e, inclusive, é pacífico o entendimento de que é cabível a aplicação de medidas dessa natureza contra a Fazenda Pública. 4.O STF no Tema 793 reconheceu a solidariedade dos entes federados, possibilitando o acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles, cabendo ao ente que arcou com a obrigação o ônus fazer cobrança administrativa ou via ação regressiva, caso o ente responsável não esteja participando da relação processual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (0800874-82.2019.8.14.0013, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2.ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/04/2021, Publicado em 19/04/2021)

De notar, também, que a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir os requeridos do dever imposto pela ordem constitucional, sendo suas e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o autor/agravado, não possuem condições financeiras de custear o tratamento médico.

Nessa perspectiva, a legitimidade passiva do ente Estatal, revela-se escorreita na decisão, eis que em sintonia com a jurisprudência dominante.

No que se refere a incompetência do juízo
a quo
, com determinação dos autos da ação de obrigação de fazer à Justiça Federal, sob o fundamento de que o medicamento solicitado não possui registro no RENAME, e por isso haveria legitimidade da União para fornecimento, verifico que tal argumento não se sustenta, de acordo com o próprio Tema 1234 (RE 1366243), senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.
I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. (...). 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

Com efeito, para o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS tem-se mais um requisito, que o valor anual da medicação seja igual ou superior ao valor de 210 salários-mínimos, o que não é o caso dos autos, pois o valor dos medicamentos solicitados possuem média de preço de R$35,00 a R$170,00, de modo que não se tratam de medicações de alto valor capaz de atrair a competência da União, que não foi arrolada no polo passivo da presente ação.

A respeito dos questionamentos alusivos a não inclusão dos fármacos na lista do RENAME, entendo que não significa proibição, ou óbice para fornecimento, já que, a lista é apenas uma referência de cobertura mínima obrigatória, não sendo um rol taxativo. Encontrando-se registrado na ANVISA e informes de que o autor não pode custear financeiramente a medicação de que necessita, sua dispensação se impõe.

Sobre essa temática de ausência de medicação no RENAME e com registro na ANVISA, há julgado no Superior Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná e o Juízo Federal da 1ª Vara de Jacarezinho - SJ/PR, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra o Estado respectivo, objetivando o fornecimento do medicamento denominado Nimodipino, conforme prescrição médica, em favor de paciente acometido de hemorragia subaracnóidea, em razão de AVC sofrido em 16/9/2015. Nesta Corte, conheceu-se do conflito e declarou competente a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná, ora suscitada.
II
-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a competência da Justiça Federal, nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename).
III - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual apenas objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado em atos normativos do SUS/Rename. IV - O entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG diz respeito, apenas, a medicamentos sem registro na Anvisa, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União.
V - No RE n. 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".
VI - Ao julgar os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, o STF, apesar de consignar que a presença da União no polo passivo de demandas relacionadas a fornecimento de medicamento seria de rigor, rejeitou os respectivos declaratórios. VII - Conforme salientado no voto vencedor - Ministro Edson Fachin - , tratase de atribuir à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da decisão, e que a União poderia melhor esclarecer acerca da matéria controvertida, podendo-se inferir que tal fundamentação está relacionada, de fato, à fase de "cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde", conforme já deliberado neste STJ, nos autos do AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 . VIII - O julgamento dos aclaratórios supracitados não alterou o entendimento outrora firmado, conforme jurisprudência que vem se consolidando nesta Corte. No mesmo sentido, confiram-se: CC n. 173.439/RS e 173.415/SC, julgados pela Primeira Seção em 7/10/2020
. IX - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa, e não ajuizada a demanda em desfavor da União, afastada a competência da Justiça Federal.
X - O interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." Nesse diapasão, confira-se o seguinte julgado: (AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). XI - Agravo interno improvido. (AgInt no CC 174.544/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Evidentemente que a não inclusão em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos. Nessa direção destaco: RE 1309132, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Publicação: 19/04/2021 e RE 1342974. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Publicação: 27/09/2021.

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Vale lembrar que a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo recorrido, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

O direcionamento, ou determinação de ressarcimento, é de ser feita em atenção aos contornos do caso concreto, e em moldes que não esvaziem a natureza solidária da obrigação, e prerrogativas processuais relacionadas.

Havendo distribuição interna das competências de cada um dos entes estatais, cabe aos réus Estado do Pará e Município de Acará fornecerem os medicamentos requeridos, podendo pleitear o reembolso de despesas, se a responsabilidade foi, por conveniência, repassada de outro ente federativo. A racionalização na utilização dos recursos públicos, ou a necessidade de planejamento, de organização e de previsão, no sentido da efetivação isonômica dos direitos constitucionais, não pode excluí-los, ressaltando, mais uma vez, que a situação em comento não se enquadra na imposição de remessa dos autos à Justiça Federal, porque a medicação possui registro na ANVISA e possui valor abaixo de 210 salários-mínimos.

Dessa forma, as medicações postuladas possuem registro na ANVISA, não sendo crível a escusa do ente estatal em dar cumprimento a ordem judicial, sendo relevante ponderar que não merece guarida a indicação de responsabilidade exclusiva da União, tendo em mira qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso à saúde.

Nessa perspectiva, os fundamentos da decisão monocrática agravada mostram-se irretocáveis, porquanto amparados em entendimento pacificado pelas Cortes Superiores, em estrita observância aos princípios da solidariedade federativa e da efetividade do direito constitucional à saúde.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/10/2025